Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Embargo à execução. Valor da causa. Proveito econômico. CPC 292, II. Gratuidade Justiça: concedida à pessoa jurídica que comprovou a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. Honorários: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).